Tribunal: TJDFT
Processo: 0003190-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003190-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ODENI DO CARMO SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substâncias entorpecentes, além dos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, que se opõe ao pedido de desclassificação para a conduta de consumo pessoal. 2. Impõe-se a redução da pena para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 28 da Lei 11.343/2206, e aponta dissenso pretoriano com julgado do TJES, porque é possível desclassificar a conduta de tráfico de entorpecentes para consumo pessoal de drogas. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2206, e à respectiva divergência pretoriana. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se acolher a pretensão de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de consumo de drogas é indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp 1789197/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 6/5/2019). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente”. (AgInt no AREsp 1388885/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 2/8/2019). Melhor sorte não colhem os pedidos de revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando, pois a jurisprudência da Corte Superior não “conhece do recurso quando ausente a indicação expressa do dispositivo que se tem por violado. Súmula 284 do STF”. (REsp 1569609/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 9/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015